Tribunal: CARF
Processo: 10735.721438/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.721438/2011-55
ACÓRDÃO
3002-003.248 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAS GRANFINO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1991 a 01/07/1998
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A formalização do parcelamento em data anterior ao julgamento do
recurso, não obstante não ter sido apresentada a desistência formal,
importa na desistência do recurso interposto, nos termos dos §§ 2o e 3o do
art. 133 Regimento Interno do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.248 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721438/2011-55
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de Declaração de
Compensação apresentada pela contribuinte, relativo a eventual pagamento indevido ou a maior
relativo a PIS e Cofins.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da primeira instância:
Indústrias Granfino S/A declarou compensações de débitos próprios de
Estimativas de IRPJ (código de receita 2362) de dezembro de 2003, janeiro de
2004 e maio de 2005, com valores, respectivamente, de R$ 15.742,10, R$
60.063,58 e R$ 160.000,00 por meio de Declaração de Compensação (Dcomp) de
fl. 021, protocolizada em 25/05/2009, processo no 10735.000926/2009-19.
O crédito é referente a pagamento indevido ou a maior, tendo sido utilizado nesta
Dcomp o valor de R$ 235.805,68, cuja composição é a seguinte:
i) código da receita 0561 (IRRF), data do pagamento 11/02/1992, valor
original do pagamento a maior R$ 901,31 (fl. 03);
ii) código da receita 3885 (PIS), data do pagamento 20/02/1992, valor
original do pagamento a maior R$ 206.806,37 (fl. 04);
iii) código da receita 4466 (Cofins), data do pagamento 24/02/1993, valor
original do pagamento a maior R$ 4.981,77 (fl. 05);
iv) código da receita 8109 (PIS), data do pagamento 15/03/1996, valor
original do pagamento a maior R$ 23.050,43 (fl. 06);
v) código da receita 1708 (IRRF), data do pagamento 17/05/1996, valor
original do pagamento a maior R$ 14,56 (fl. 07);
vi) código da receita 1708 (IRRF), data do pagamento 12/08/1996, valor
original do pagamento a maior R$ 51,34 (fl. 08).
Informou que a Dcomp foi entregue em papel e não eletronicamente por motivo
de anexar documentos comprobatórios, nos termos do disposto no art. 34, § 1o,
da IN RFB no 900/2008.
O Parecer SEORT no 340/2009 (fls. 103 a 105), de 15/06/2009, propôs a não
homologação das compensações efetuadas por meio da Dcomp de fl. 02 e a
consequente cobrança dos débitos indevidamente compensados, por ter decaído
o direito de pleiteá-las, uma vez que os documentos de arrecadação (Darf) nela
utilizados foram recolhidos antes dos cinco anos da protocolização da referida
Dcomp, ou seja, antes de 25/05/2009, bem como porque não foram indicados
especificamente os Darf que fariam parte da presente Dcomp e como o fariam.
Em síntese, a fundamentação do Parecer é a seguinte:
i) tendo a Interessada impetrado “habeas data” objetivando o simples
acesso às informações constantes de sua conta-corrente nos sistemas da
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.248 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721438/2011-55
3
RFB, em particular quanto à disponibilidade ou não de recolhimentos
efetuados, obteve discriminativo dos pagamentos, conforme fls. 29 a 72;
ii) a Interessada entendeu que todos os recolhimentos efetuados na
condição de “disponíveis” seriam passíveis de restituição;
iii) os sistemas da RFB alocam aos débitos declarados espontaneamente
pelos contribuintes os recolhimentos efetuados pelo sistema por simples
encontro de contas, de modo que a “disponibilidade” ou “não alocação” de
um determinado recolhimento não confere, de imediato, ao mesmo, o
caráter de indevido ou a maior, podendo, inclusive, decorrer de falha ou
omissão do próprio contribuinte ao prestar informações ao Fisco;
iv) contudo, com relação aos recolhimentos em foco, ainda que fossem
comprovadamente indevidos ou a maior, o direito legal ao pleito de sua
restituição/compensação deveria ter sido exercido no prazo máximo de 5
(cinco) anos, contados da extinção do crédito tributário pelo pagamento,
consoante o disposto nos artigos 156, inciso I, e 168, inciso I, do CTN, bem
como o disposto no item I do Ato Declaratório SRF no 96, de 26 de
novembro de 1999, emitido com base no Parecer PGFN/CAT/No
1.538/1999;
v) consequentemente, tendo a Declaração de Compensação em foco sido
formalizada em 25/05/2009, ela se acha fulminada pela decadência, uma
vez que os recolhimentos dos DARFs em questão foram feitos de 1991 a
1998 (fls. 29 a 72).
O Despacho Decisório de fl. 106, tendo em vista as conclusões e os fundamentos
do Parecer SEORT no 340/2009, não homologou as compensações efetuadas por
meio da DCOMP de fl. 02 e determinou a cobrança dos débitos indevidamente
compensados, caso não viesse a ser apresentada Manifestação de Inconformidade.
A ciência deu-se por via postal em 20/06/2009, conforme AR à fl. 111.
Inconformada, a Interessada apresentou, em 23/07/2009, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 112 a 126, com anexos de fls. 127 a 151, na qual requer
seja julgada integralmente procedente a presente Manifestação de
Inconformidade, determinando o cancelamento da cobrança do débito de IRPJ
originariamente compensado, e:
i) seja declarado nulo o despacho decisório impugnado, que não
homologou a compensação efetuada pela Impugnante, por possuir vício
insanável de nulidade, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972, vez que ao mesmo falta a motivação necessária, ferindo o
direito fundamental do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório,
além dos princípios que regem o processo administrativo fiscal federal,
dentre os quais o da verdade material; ou
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.248 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721438/2011-55
4
ii) na remota hipótese de ser ultrapassada essa razão preliminar, seja
homologada a compensação efetuada pela Impugnante, tendo em vista a
existência do crédito utilizado, a ensejar a extinção dos débitos
compensados, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN.
O processo foi encaminhado à DRJ Rio de Janeiro I que emitiu despacho dizendo
que não tem competência para apreciar créditos de PIS e Cofins. Então, houve
desmembramento, permanecendo no processo original o contencioso acerca do
crédito referente ao IRRF e, neste, os outros créditos (PIS e Cofins).
Ao final, a 7a Turma de Julgamento da DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou
improcedente para não reconhecer o direito creditório trazido ao contencioso e não homologar as
compensações a ele vinculadas. O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1991 a 01/07/1998
DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Afasta-se a preliminar do cerceamento do direito de defesa porque faltaria
motivação ao Despacho Decisório, se de sua simples leitura verifica-se, ao
contrário, a clareza cristalina da fundamentação que motivou a decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1991 a 01/07/1998
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear restituição/compensação de tributo ou contribuição pago a
maior ou indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos
contados da data da extinção do crédito tributário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
EFEITO.
A falta de comprovação da liquidez e certeza dos créditos objeto das Declarações
de Compensação apresentadas impossibilita a homologação das compensações.
Devidamente notificada (fl. 166), a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário (fls. 170 a 171), em 29/11/2018, pleiteando basicamente a baixa e arquivamento do
processo administrativo, por perda do objeto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Catarina Marques Morais de Lima, Relator
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.248 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721438/2011-55
5
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.
O recorrente, em seu Recurso Voluntário, solicita basicamente a baixa e
arquivamento do processo administrativo, por perda do objeto, argumentando que aderiu ao
parcelamento especial, instituído pela Lei 11.941/2009.
Não foi alegada nenhuma outra matéria em sede de recurso voluntário. Assim,
restam preclusas as demais matérias não apresentadas, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal:
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
De fato, pode-se verificar nos autos, que houve o parcelamento mencionando (fls
183 a 190). Neste caso, trata-se de uma situação de desistência do recurso processual, conforme
previsto no Regimento Interno do Carf:
Portaria MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (RICARF)
133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
Assim, deixo de conhecer o presente recurso voluntário por desistência tácita do
processo administrativo.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 206
DF CARF MF
Original